Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Legalidade da prisão preventiva analisada em habeas corpus anterior. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.